Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001965-18.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALCENOR ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALCENOR ALVES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 77909973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM PARA PROVA DE FATO NOVO – DESCABIMENTO – DANO AO ERÁRIO RECONHECIDO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO E COM BASE NAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS – QUANTUM DEBEATUR PASSÍVEL DE AFERIÇÃO POR ARBITRAMENTO COM POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELO JUÍZO A QUO E ADOÇÃO DA MODALIDADE LIQUIDATÓRIA QUE MELHOR SE ADEQUE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Enquanto a liquidação por arbitramento é realizada por meio da apresentação de documentos elucidativos e pareceres pelas partes, com possibilidade de nomeação de perito pelo magistrado, a liquidação pelo procedimento comum, mais complexa e demorada, depende da comprovação de fato novo.
Em qualquer modalidade de liquidação, contudo, há uma limitação cognitiva, não podendo as partes discutir o mérito da ação de conhecimento que definiu o dano a ser ressarcido, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.
Com essas premissas, se os questionamentos e equívocos apontados pela parte, relativos à extensão e real ocorrência de dano ao erário no caso concreto, podem ser demonstrados e deslindados com pareceres e documentos elucidativos e explicativos, contendo os cálculos que a mesma entende correto, a hipótese é de liquidação por arbitramento.
Entendendo o magistrado, porém, que não é possível prolatar decisão segura sobre a liquidação com base apenas nos documentos elucidativos e pareceres apresentados pelas partes, poderá nomear perito, ‘observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial’ (art. 510, CPC) ou mesmo alterar a modalidade liquidatória para aquela que melhor se amoldar ao caso concreto.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 87397963).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 502 e 509, II do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão “valorou equivocadamente as provas produzidas nos autos, permitindo que o procedimento de liquidação seja lastreado por documento que não é suficiente para quantificar os danos a serem ressarcidos, impondo ao Recorrente grave dano processual, na medida que poderá ser condenado ao pagamento de dano que não causou prejuízo ao erário” (Id. 90649460).
Assevera que “é inconteste que os autos originários não continham elementos suficientes a permitir que se proferisse uma decisão que oferecesse uma certeza jurídica, ainda que razoável, quanto ao valor a ser ressarcido aos cofres públicos, merecendo assim que o rito de sua liquidação seja o comum (art. 509, II do CPC), haja vista que depende da aferição de ‘fato novo’” (Id. 90649460).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 90897990 e 90883976.
Contrarrazões (Id. 97080456).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, para aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada por arbitramento ou mediante liquidação pelo procedimento comum, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da Súmula n. 403/STJ, é devida indenização, independentemente de prova de prejuízo, nas hipóteses de divulgação não autorizada de imagem de pessoa, com fins econômicos ou comerciais.
3. No caso, a Corte de origem, mediante a análise das particularidades do caso concreto, concluiu pela manutenção do dever de indenizar, consignando expressamente não ter havido autorização para veiculação da imagem do autor, na forma e no contexto utilizados pela ora recorrente para comercializar seu produto.
Diante desse quadro, para derruir a convicção exarada no aresto recorrido, acolhendo a pretensão recursal no sentido de que a aludida divulgação de imagem foi devidamente autorizada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, para aferir se a liquidação de sentença deve ser efetivada por arbitramento ou mediante liquidação pelo procedimento comum, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1710484/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. ART. 458 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AUSÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/1973.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da adequação da liquidação por arbitramento ao caso dos autos, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Sumula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1321222/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, 128, 460, 458, I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão.
2. A matéria referente aos arts. 2°, 20, § 3°, 126, 183, 244, 245, 248, 249, § 2°, 334, I a IV, 355, 359, 460, 467, 471, 473, 474, 485, I a IX, 459, 515, 523 e seguintes, do Código de Processo Civil, e 122, I, do Código Civil, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).
3. O Tribunal de origem concluiu, após análise do acervo probatório dos autos, que se deve proceder a liquidação por arbitramento, pois vai possibilitar análise minuciosa de documentos para apurar o montante devido, a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 793.800/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/03/2017)”
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça